Tribunal: TJMT
Processo: 1018380-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JEFFERSON DE CARVALHO NAVES contra decisão proferida na Ação de Alimentos no 2207-57.2019.811.0055 (Cód. 301075), promovida em seu desfavor por L.R.D.L.N. representado por sua genitora VERA LUCIA DE LIMA MARQUINI, perante o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que deferiu fixação de alimentos provisórios no valor de 50,10% (cinquenta vírgula dez por cento) do salário mínimo, equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a ser pago mensalmente pelo requerido, à representante da criança, Sra. Vera Lucia de Lima, por meio de depósito bancário.
Em resumo, alega o agravante que (i) jamais se eximiu das responsabilidades de pai; (ii) já arca mensalmente com um valor financeiro e com o pagamento integral da escola, transporte, plano de saúde, roupas, materiais escolares das filhas, além de plano de saúde para a genitora das agravadas; (iii) a Agravada é professora do Município de Sorriso e recebe mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) por mês; (iv) o dever de alimentar é dos pais, cabendo a cada qual 50% (cinquenta por cento); (v) os alimentos devem ser fixados tendo-se em consideração as necessidades do credor, e as possibilidades do devedor; (vi) as filhas desde o mês de agosto de 2.021 passaram a residir com o Agravante, e todas as despesas estão sendo arcada de forma exclusiva por este; (vii) impossibilidade de manter a guarda compartilhada; (viii) a Agravada é dada ao vício em bebida alcoólica, o que gera grande risco à integridade física e emocional das filhas.
Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão que concedeu provisoriamente os alimentos na quantia de 90,90% do salário mínimo, mais 50% das despesas extraordinárias.
Breve relato.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
No caso, em juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não vislumbro elementos para, de plano, reduzir os alimentos, vez que, neste momento inicial, não ficou demonstrada a ausência de condições financeiras do genitor para arcar com os alimentos.
Verifica-se que o Agravante suprimiu o conhecimento dos seus rendimentos, não trouxe ao conhecimento do juízo nenhum elemento concreto acerca da sua renda mensal, mesmo tendo a petição inicial da ação alimentos anotado que o alimentante trabalha na empresa Impacto Insumos Agrícola Ltda.
Embora alegue estar impossibilitado de cumprir a decisão agravada e que já arca com o pagamento do plano de saúde e escola, transporte das filhas, e que tais gastos consome quase a totalidade da sua renda, ao menos neste instante, não há elementos que apontem para a carência econômico-financeira do Agravante, nem tampouco, a indisponibilidade para cobrir os alimentos na forma fixada.
De outro lado, as necessidades das agravadas são presumidas, porquanto se trata de pessoas incapazes de prover o próprio sustento (ID 105293959-pág.19/20).
Assim, é necessária maior dilação probatória, a fim de que sejam verificadas as reais condições econômicas do agravante. Por ora, prudente que continue sendo prestados os alimentos provisórios as menores agravadas, na forma estabelecida pelo juízo a quo, até que sejam fixados os alimentos definitivos.
Sinalo por fim, que em se tratando de obrigação alimentar provisória, o valor poderá ser novamente apreciado a qualquer tempo, bastando, para tanto, que venham aos autos elementos suficientes de convicção que justifiquem a redefinição do quantum.
Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO.
Intime-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =